Tribunal: TJDFT
Processo: 0046948-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0046948-40.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYLON PATRILLE OLIVEIRA DE CARVALHO NUNES, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., AYLON PATRILLE OLIVEIRA DE CARVALHO NUNES DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 38116405) e extingo o processo com resolução de mérito (CPC/2015 487 III b). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator